Tribunal: TJES
Processo: 0018049-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018049-48.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018049-48.2020.8.08.0048

EMBARGANTES/EMBARGADAS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADOS/EMBARGANTES: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA E PAULA CRISTINA BARONI SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
e
Gran Viver Urbanismo S/A
, bem como por
Antônio Carlos de Oliveira Santana e Paula Cristina Baroni Santana
, contra acórdão da Segunda Câmara Cível que: (i) deu provimento ao recurso do Banco Semear S/A para excluí-lo da lide; (ii) negou provimento ao recurso das construtoras, reconhecendo sua responsabilidade pelo atraso na entrega do loteamento; (iii) determinou a restituição integral dos valores pagos pelos compradores; e (iv) fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Semear S/A e majorou os honorários devidos aos patronos dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve contradição ou erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento das vendedoras, circunstância que atrai a incidência da Súmula 543 do STJ, sendo inaplicável o Tema 1.095/STJ.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Semear S/A sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, pois não houve condenação ou proveito econômico em favor da parte excluída da lide, inexistindo contradição ou erro material.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera insatisfação da parte com o resultado não justifica o manejo de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, rel. Min. Humberto Martins, j. 29/4/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/3/2024).

7.
Não se constatando caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2.
A rescisão contratual por inadimplemento da construtora, em atraso na entrega de imóvel, atrai a aplicação da Súmula 543 do STJ, sendo inaplicável o Tema 1.095/STJ.

3.
Os honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide devem ser fixados sobre o valor da causa, quando inexistente proveito econômico ou condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 1.095; STJ, AgInt no REsp nº 1.948.628/SE, rel. Min. Humberto Martins, j. 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.297.266/AP, rel. Min. Raul Araújo, j. 6/3/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, rel. Min. Humberto Martins, j. 29/4/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/3/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26/2/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018049-48.2020.8.08.0048

EMBARGANTES/EMBARGADAS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADOS/EMBARGANTES: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA E PAULA CRISTINA BARONI SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA E DA INCORPORADORA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO VERIFICADOS – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA – TEMA REPETITIVO 971 – RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS DEMAIS REQUERIDAS.

1. A presente demanda foi ajuizada em face da promitente vendedora, assim como em face da empresa que divulgou o empreendimento imobiliário, loteadora que se apresentou como incorporadora responsável pela realização do empreendimento, cujas comunicações foram por ela intermediadas, ambas legítimas para figurarem no polo passivo da demanda que busca a rescisão do contrato com restituição dos valores pagos e inversão da cláusula penal por culpa das responsáveis pelo empreendimento.

2. A legitimidade das responsáveis pelo empreendimento não é afastada pelo fato de ter sido firmado termo de cessão de créditos em favor de instituição financeira, o qual não transferiu ao banco cessionário nenhuma responsabilidade pelo empreendimento, mas somente créditos decorrentes de alguns contratos de compra e venda.

3. Em relação à instituição financeira à qual foram cedidos os referidos créditos dos contratos de compra e venda dos imóveis (no caso concreto, de apenas um dos imóveis, pois o outro foi pago à vista), não há que se falar em sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto não foi a responsável pelo inadimplemento contratual, e o simples fato de fazer parte do mesmo grupo econômico, isoladamente, não atrai sua responsabilidade.

4. É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto,
in casu
, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, as responsáveis pelo empreendimento incidiram em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.

5. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

6. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva das empreendedoras, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ.

7. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente às empreendedoras, devendo a restituição ser paga integralmente.

8. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

9. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela nos casos em que se determina o ressarcimento do comprador, nos termos da súmula 43 do c. STJ.

10. Em relação à multa de 10%, em sede de recurso especial repetitivo (tema 971), o STJ definiu que, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento de indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.

11. Recursos conhecidos para DAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO SEMEAR S/A e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e da GRAN VIVER URBANISMO S/A.

12. Condenação dos requerentes/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da instituição financeira, cuja ilegitimidade passiva fora reconhecida, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa”.

(TJES – AP nº 0018049-48.2020.8.08.0048, Relator Ds. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/07/2024).”

O
acórdão d
ispôs expressamente
as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem,
por
unanimidade
de votos,
a
negar
provimento ao
recurso
interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A,
ressaltando
que a resolução de contrato de compra e venda de imóvel em razão do atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva das incorporadoras atrai a aplicação da súmula nº 543 do STJ, que proclama que
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Releva destacar
que a tese fixada pelo STJ no tema nº 1.095 dos recursos repetitivos, prevendo que “
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.,
este
não se aplica
ao
caso,
tendo em vista
que a resolução do contrato ocorreu por inadimplemento das vendedoras, devido ao atraso excessivo na conclusão das obras.

N
esse é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. INSURGÊNCIA DA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ACESSÓRIO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 543/STJ ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. TEMA 1.095/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. O Tribunal de origem proferiu o entendimento segundo o qual a Lei n. 9.514/1997 somente regula a rescisão contratual em razão da inadimplência do comprador/financiado, sendo plenamente cabível o Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, naquilo que não lhe for conflitante.

2. O Tribunal a quo aplicou ao caso a parte inicial da Súmula n. 543 do STJ, segundo a qual, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

3. Observa-se das razões recursais que a incidência da Súmula 543/STJ não foi impugnada pelo recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.

4. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 nas hipóteses de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário.

5. Não se aplica à hipótese dos autos, em que houve o inadimplemento do vendedor/credor, o Tema 1.095 dos recursos repetitivos, cuja tese jurídica é a seguinte: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (grifei).

Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n
º
1.948.628/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97. INAPLICABILIDADE. ERRO DA COMPRADORA. MÁ-FÉ DA VENDEDORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário, porquanto restritos ao inadimplemento do devedor-fiduciante. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n
º
1.297.266/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Noutra parte,
o
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
estabelece que “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

O
s autores pleitearam a condenação do Banco Semear S/A, em solidariedade com as construtoras
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
e
Gran Viver Urbanismo S/A,
ao ressarcimento dos valores pleiteados na inicial.

R
econhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder a tal pretensão, os honorários advocatícios devidos pela extinção do feito devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme determinou o acórdão embargado, eis que não houve condenação ou proveito econômico para a parte excluída da lide, não havendo que se cogitar de contradição a esse respeito.

À
vista de
tais
fundamentos e
ausente
qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

A
s alegações dos embargantes
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
da
apelação
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Averbe-se, por fim, que os embargos de declaração não têm caráter meramente protelatório, circunstância que impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.